Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-07.2025.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-07.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE DIAS DOS SANTOS - CPF: 503.812.531-04 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUIÇÃO DO INDÉ
B
ITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito referente a descontos realizados na conta do autor, condenando a ré à repetição do indébito de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a legitimidade passiva do réu; definir se houve regular contratação de seguro que justificasse os descontos na conta d
o
autor; estabelecer a existência de dano moral indenizável
e necessidade da restituição dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria da aparência e o princípio da solidariedade entre fornecedores integrantes do mesmo grupo
econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade dos descontos realizados, conforme determina o art. 373, II, do CPC, tornando-os indevidos.

5.
A ausência de comprovação da contratação caracteriza ato ilícito, cujo abalo não se limita a mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6.
O valor fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, II, do CPC; art. 7, parágrafo único, do CDC; e art. 34 do CDC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1045298-86.2023.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
e
TJMT
1013668-78.2024.8.11.0040,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
DISPOSITIV
O

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para fins de:
a)
DECLARAR a inexistência do débito referente aos descontos realizados na conta da autora relativos a “DEB ENT CONVENENTES – 000386898;
b)
CONDENAR a ré à repetição do indébito, de forma simples;
c)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O cálculo da correção monetária e dos juros de mora dar-se-á na forma indicada na fundamentação acima.

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC
”.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
sob o argumento de que o produto objeto da ação (título de capitalização com descontos automáticos) não é de sua responsabilidade, sendo de titularidade e gestão da empresa XS4 CAPITALIZAÇÃO S/A (CAIXA CAPITALIZAÇÃO), inscrita no CNPJ no 38.155.804/0001-32, pessoa jurídica distinta da apelante.

D
efende que não possui qualquer vínculo jurídico com o apelado e que deve ser excluída do polo passivo, nos termos dos artigos 17 e 339 do CPC.

E
nfatiza que não há qualquer prova nos autos que comprove vínculo contratual entre ela e o apelado, e que toda e qualquer responsabilidade sobre os valores descontados é da empresa XS4 Capitalização S/A, que deve ser chamada ao processo como parte legítima.

Argumenta ainda que, mesmo no mérito, não haveria qualquer responsabilidade civil a ser imputada à Caixa Seguradora S/A, pois:
n
ão houve conduta ilícita por parte da empresa
, n
ão há nexo de causalidade entre os atos da apelante e os danos alegados
e a
aplicação da Teoria da Aparência seria incabível no caso, tendo em vista a existência de documentos que demonstram claramente que a relação contratual não foi com a apelante, mas sim com a Caixa Capitalização S/A.

Menciona que n
ão há prova de abalo psicológico, emocional ou de lesão a direitos da personalidade
e que a
a
jurisprudência pacífica estabelece que o dano moral não é presumido e exige comprovação de conduta culposa e de prejuízo real
.

Destaca que a
simples cobrança indevida, desacompanhada de má-fé ou de repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, não gera dano moral indenizável.

Subsidiariamente, caso não seja afastada a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, de R$5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
321535384
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

A apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o contrato objeto da lide foi firmado com a empresa "CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A" (XS4 CAPITALIZAÇÃO S/A), pessoa jurídica distinta da requerida.

O
CDC estabelece nos artigos 7o, parágrafo único, e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e considerando que o intermediário na negociação obtém, inegavelmente, alguma vantagem econômica.

No caso em apreço, observa-se que a apelante, CAIXA SEGURADORA S/A, integra o mesmo grupo econômico da CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A, sendo ambas sociedades empresárias controladas pela Caixa Econômica Federal – CEF, inclusive com a disponibilização de seus serviços por meio da plataforma institucional da referida instituição financeira.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Isso porque, sob a ótica do consumidor, a distinção entre as empresas do mesmo grupo econômico é praticamente imperceptível, especialmente quando utilizam a mesma marca comercial e os mesmos canais de atendimento.

Ademais, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que não participou da cadeia de fornecimento do serviço questionado, limitando-se a alegar genericamente sua ilegitimidade
passiva, sem apresentar documentos que demonstrassem de forma inequívoca a inexistência de relação jurídica com a parte autora ou sua desvinculação do produto contratado.

Nesse contexto, aplicando-se a teoria da aparência, bem como o princípio da solidariedade entre fornecedores integrantes do mesmo grupo econômico, previsto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. ABATIMENTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por um dos réus (Banco) contra sentença que julgou procedente a Ação de Reclamação Cível cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar os réus à restituição simples do valor descontado (R$59,90) bem como ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a legalidade da contratação e a não configuração do dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução da quantia fixada para mencionada reparação e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, se houve regular contratação de seguro para justificar os descontos na conta bancária da autora, se está caracterizado o dano moral, e definir o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante detém legitimidade passiva, pois integrou a cadeia de fornecimento e permitiu o desconto na conta corrente da apelada, sem garantir a legalidade da transação, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.

A não comprovação da anuência da autora à contratação do seguro revela falha na prestação do serviço, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e a devolução do montante descontado.

A ausência de prova da contratação caracteriza ato ilícito que gera dano moral, e não mero aborrecimento, conforme a jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ.

O montante de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância para essa indenização deve ser mantido, visto que é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, além de cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falhas na sua prestação.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade da avença e a restituição da quantia injustificadamente retirada da conta corrente.

O desconto imotivado caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso”.
(N.U 1045298-86.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Mérito

Na inicial, o autor alegou que
recebe

seu benefício
previdenciário

por meio da Caixa Econômica Federal, e que foi surpreendido com descontos mensais em sua conta no valor de R$89,90, iniciados em agosto de 2022, sob a rubrica "DEB ENT CONVENENTES 000386898".

Destacou
que jamais solicitou ou autorizou a contratação de qualquer serviço ou produto junto à empresa requerida, sendo os descontos realizados de forma indevida.

Narrou que, ao procurar a agência bancária para obter esclarecimentos, foi informado de que se tratava de um suposto seguro contratado, porém não lhe foi apresentado qualquer contrato ou documento comprobatório desta contratação.

Em contestação, a requerida sustentou a improcedência dos pedidos, alegando que não pode ser responsabilizada por eventual desconto indevido, uma vez que não mantém nenhuma relação contratual com o autor.

O juízo de
origem
julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na conta do autor relativos a "DEB ENT CONVENENTES – 000386898"; b) condenar a ré à repetição do indébito, de forma simples; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato objeto da lide foi firmado com a Caixa Capitalização S/A (XS4 Capitalização S/A), empresa distinta da apelante. No mérito, argumenta pela inexistência de responsabilidade da Caixa Seguradora S/A e pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação dos supostos danos causados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A
controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados na conta bancária do autor, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

Considerando que o autor nega ter contratado qualquer serviço ou produto junto à ré, incumbia à parte ré comprovar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ou seja, demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Contudo, em que pese a possibilidade
da
parte requerida produzir tal prova, esta limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, não apresentando aos autos o contrato firmado com o autor, tampouco qualquer documentação que demonstrasse a manifestação inequívoca de vontade do consumidor em aderir ao serviço questionado.

Assim, considerando que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de apresentar prova da contratação questionada, de rigor o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em casos análogos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, e não se demonstra prejuízo concreto à parte.

A petição inicial atende aos requisitos legais ao expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão da autora, não havendo inépcia.

A validade do contrato eletrônico exige a demonstração inequívoca da identidade e da manifestação de vontade do contratante, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de provas robustas acerca da entrega e uso do cartão de crédito e da ciência da autora quanto às condições contratuais invalida o negócio jurídico.

Aplica-se o art. 373, II, do CPC, atribuindo aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A ausência de prova efetiva da regularidade da contratação justifica a declaração de nulidade dos contratos.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem respaldo em contrato válido, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A fixação da indenização em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada para compensar o dano e inibir condutas semelhantes.

A aplicação da Lei no 14.905/2024 é imediata, alcançando os processos em curso, conforme jurisprudência consolidada do STJ, devendo os juros de mora
ser
calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A ausência de provas seguras da contratação por meio eletrônico, especialmente em relação a pessoas idosas e hipossuficientes, compromete a validade do contrato e autoriza a sua nulidade.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário, sem amparo em contrato válido, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações civis em curso, devendo os juros de mora
observar
a Taxa SELIC e a correção monetária seguir o IPCA
”
.

(N.U 1013668-78.2024.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025